Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA. COBRANÇA DE FATURA. VALOR EXCESSIVO. CONSUMO EFETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES.
1. O Código de Defesa do Consumidor assenta a obrigação do fornecedor com a prestação de serviços de forma eficiente e segura, devendo ser compelido a executá-la em caso de descumprimento (art. 22, parágrafo único).
2. No caso, ante a disparidade dos números relativos à medição realizada na unidade consumidora de energia ao longo dos meses anteriores e do mês posterior ao da fatura reclamada, aliada à conclusão da perícia que, embora tenha atestado a regularidade do medidor, não apontou um motivo conclusivo que justifique a fatura exageradamente superior à média histórica, imperioso deduzir o erro na medição e a consequente irregularidade da cobrança.
3. Consolidado na jurisprudência o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato, cujos resultados são presumidos.
4. Correto o arbitramento para a compensação do dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
5. Não se conhece de pedido efetuado em contrarrazões para majoração dos honorários advocatícios, em percentual superior ao fixado na sentença, vez que as contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, não podendo ser transformadas em recurso adesivo.
6. Apelação conhecida e não provida.